Tribunal: STF
Processo: RE 92679
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PAUTA FISCAL. SÓ SE
LEGITIMA QUANDO, EM PROCESSO REGULAR, NÃO FICAR DEMONSTRADO O VALOR
REAL DA OPERAÇÃO DE QUE DECORRER A SAIDA DA MERCADORIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA,
NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL.